Tribunal: TJES
Processo: 0027135-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027135-23.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
Carlos
Augusto dos Anjos Duarte
irresignado com o teor da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, condenado-o à pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Razões recursais às folhas 636/654, nas quais requer seja declarada a nulidade do decreto condenatório em razão de
de
cisão manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo lega
l
e a
compensação da menoridade relativa com a agravante da reincidência
.

Contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0027135-23.2017.8.08.0024

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Carlos
Augusto dos Anjos Duarte
irresignado com o teor da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas iras do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, condenado-o à pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Razões recursais às folhas 636/654, nas quais requer seja declarada a nulidade do decreto condenatório em razão de
de
cisão manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo lega
l
e a
compensação da menoridade relativa com a agravante da reincidência
.

A primeira pretensão, contudo, não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 12 horas, na Avenida Leitão da Silva, o apelante, com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima, fazendo uso de arma de fogo,
efetuou vários disparos contra Jeferson Miranda Oliveira
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Narrou a denúncia, ainda, que o denunciado praticou tal crime por
motivo fútil
(em razão de a vítima ter ficado com a ex- namorada do apelante) e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpreendido pelos disparos e arma de fogo).

Inicialmente, não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada,
sempre
, a
soberania de seus veredictos
.

Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento. Confira-se:

2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. (AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

O órgão ministerial sustentou sua versão nos termos da denúncia acima descrita. As provas trazidas nos autos, por sua vez, corroboram com a versão do Ministério Público:

Em juízo, a Testemunha Sigilosa 112-A (folha 379/379-v) assim consignou suas declarações:

[...] que “CHRIS” falou que quem matou a vítima foi “GUTINHO”, pelo fato de ela ter “ficado” com a vítima; que “CHRIS” falou que “GUTINHO” foi até a casa dela e disse que já tinha matado um e que agora é a vez dela; [...] que “CHRIS” falou para a depoente que “GUTINHO” teria lhe confessado que matou a vítima por causa dela e que estava com a consciência pesada; que vítima e acusado eram amigos irmãos, onde um ia o outro ia atrás [...]”.

Desse modo, optando os jurados por uma das teses aventadas em plenário, estando ela [a tese] em consonância com os demais elementos da instrução criminal, nesse caso, a denúncia,
não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Mantida a condenação nos termos da decisão do Conselho de Sentença, passo à
revisão da dosimetria da pena
.

Verifico que o magistrado fixou a pena-base em 23 anos e 3 meses de reclusão, tendo considerado a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade
e as
circunstâncias
como desfavoráveis.

A
culpabilidade
foi corretamente desvalorada em razão da premeditação.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, "A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade" (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Os
antecedentes
, de igual modo, não favorecem o apelante, considerando a condenação nos autos n. 0013997-57.2015.8.08.0024.

A
conduta social
foi desvalorada em razão do envolvimento do apelante no submundo das drogas, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores (AgRg no AgRg no HC n. 693.347/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.). Idônea, portanto, a fundamentação adotada pelo magistrado.

A
personalidade
, por sua vez, foi corretamente reconhecida como desfavorável, já que “na dosimetria da pena, quando verificada uma conduta agressiva durante o fato delitivo, cabe a individualização da pena-base acima do mínimo legal, porque demonstrada a personalidade perigosa do réu”. (AgRg no REsp 1.267.357/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013,DJe 21/06/2013)

Quanto às
circunstâncias
do crime, saliento que o fato de o crime ter sido praticado em via pública, próximo a uma escola, autoriza, sim, a exasperação da pena-base.

Considerando, assim,
corretamente
, a persistência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base no patamar verificado não se mostra desproporcional, tendo em vista o intervalo em abstrato da pena do crime de homicídio qualificado, qual seja, 18 anos.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
do apelante e as agravantes da
motivação fútil
e da
reincidência
.

Nesse ponto, anoto não ter o magistrado incorrido em ilegalidade ao ter fixado a pena intermediária em 27 anos de reclusão, já que pode haver a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da menoridade, persistindo, ainda, a agravante da reincidência, o que autoriza a fixação da pena no patamar verificado.

De todo modo, ainda que este Relator entendesse por compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade, ainda persistiria a agravante do motivo fútil,
corretamente conhecida
(HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017), o que autorizaria a fixação da pena intermediária em 27 anos de reclusão.

Assim sendo, e, ausentes causas de aumento ou diminuição,
não há razão para a reforma da dosimetria nos termos pretendidos pelo apelante
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
. SUPORTE PROBATÓRIO PARA

A VERSÃO
DOS FATOS ENCAMPADA PELO TRIBUNAL DO JURI. DOSIMETRIA.
PENA
CORRETAMENTE FIXADA
.

1.

Não pode o Tribunal, em sede de recurso de apelação, determinar novo julgamento em
razão de contrariedade à prova

dos autos quando os jurados entendem pela configuração
do elemento subjetivo do crime de homicídio, respaldados pela

confissão, ainda que
parcial, do próprio acusado.

2
. Pena corretamente fixada, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.